Tribunal: STF
Processo: RHC 241988
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA MUTATIO LIBELLI. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  871.065, in verbis: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 37, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO VÁLIDO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. 



    2. Como cediço, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da qualificação jurídica definida na denúncia, a qual poderá ser revista pelo órgão julgador em sede de apelação (emendatio libelli), desde que não haja alteração da narrativa fática dada pelo órgão acusador, nos termos do art. 383 c.c o art. 617, ambos do Código de Processo Penal, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento. 



    3. Hipótese em que a Corte de origem desclassificou validamente a conduta do acusado para o art. 37, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, embora ausentes provas relativas à prática do comércio espúrio, há elementos suficientes que comprovam a sua atuação como ‘olheiro’ do tráfico de drogas praticado por sua sobrinha, alertando-a acerca da aproximação da polícia. 



    4. Embora o Ministério Público, na denúncia, tenha imputado ao paciente crime diverso, a peça acusatória demonstrou que dava ‘cobertura à adolescente’ responsável pela venda dos entorpecentes, de modo que o acusado se defendeu dos fatos que lhe foram atribuídos, incidindo, na hipótese, o art. 313 do Código de Processo Penal. 



    5. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, julgando embargos de declaração no RE 593.818/SC, rel. Min. Roberto Barroso, atualizou a tese do Tema 150, registrando-a da seguinte forma: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da penabase em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.’ 



    7. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1/6 acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes do paciente, diante do registro de condenação definitiva anterior extinta há mais de 5 anos do cometimento do delito em apreço, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito do art. 37 da Lei de Drogas (2 a 6 anos de reclusão). 



    8. Estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusivo, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal. 



    9. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e, de ofício, procedeu à desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela descrita no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    O agravo regimental interposto foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena. 



    Aduz que “da análise do requisitos previstos no artigo 37 da Lei 11.343-06 e o que vem contido contido na denúncia verifica-se que não se encontravam descritos os elementos necessários para que ocorresse a desclassificação operada no Acordão erigido pelo TJSP”. Afirma que “o tribunal de justiça de são paulo não se utilizou de elementos constantes na denúcia para basear a desclassificação do delito, logo, evidente que não realizou um ‘emendatio libelli’ (artigo 383 do cpp), mas sim, um ‘mutatio libelli’ (artigo 384 do CPP)”.



    Ainda, alega que “não foram apresentados argumentos idôneos que justificassem a fixação da pena base acima do mínimo legal” e que “a maioria das circunstâncias jusdiciais são favoráveis ao recorrente, o que, justificaria a fixação da pena base no mínimo legal, bem como, a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ilustres Ministros, restou demonstrado que o Acórdão erigido pelo TJSP foi fonte de inegável constrangimento ilegal suportado pelo recorrente, situação esta, há exigir o acolhimento do presente Recurso Ordinario em Agravo Regimental em Habeas Corpus. 



    Face o exposto, é o presente para requerer:



    1. seja recebido e autuado; 



    2. seja liminarmente e “inaudita altera pars” concedida a ordem no sentido de revogar a ordem de prisão expedida em desfavor do recorrente permitindo que aguarde em liberdade até o julgamento em definitivo do presente Agravo (suspensão da execução n: 0008489-72.2023.8.26.0502); 



    3. sejam requisitadas as informações da Autoridade Coatora; 



    4. após, sejam abertas vistas dos presentes autos ao D. Representante do Ministério Público e, finalmente; 



    5. seja concedida em definitivo a ordem para o fim de que, primeiro, o recorrente seja integralmente absolvido; segundo: alternativamente, seja readequada a pena, 2A: para fixar a pena base no mínimo legal; 2B: para fixar o regime inicial ABERTO; 2C: para se proceder a conversão da pena corporal em restritiva de direitos; 2D: para reduzir a pena de multa ao mínimo legal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Na hipótese, a decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    ‘[...] A Corte de origem desclassificou a conduta imputada ao paciente para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas com base nos seguintes fundamentos:



    [...]



    Conforme se verifica do excerto, a Corte de origem entendeu validamente não ser o caso de absolvição da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, embora ausentes provas relativas à prática do comércio espúrio, há elementos suficientes que comprovam a sua atuação como "olheiro" do tráfico de drogas praticado para sua sobrinha, alertando-a acerca da aproximação da polícia, de modo que a conduta imputada ao acusado foi desclassificada para o delito previsto no art. 37, caput, da referida norma. 



    Portanto, embora o Ministério Público, na denúncia, tenha imputado ao paciente crime diverso, a peça acusatória demonstrou que dava "cobertura à adolescente" responsável pela venda dos entorpecentes (e-STJ, fls. 19-22), de modo que o acusado se defendeu dos fatos que lhe foram atribuídos, incidindo, na hipótese, o art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Como cediço, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da qualificação jurídica definida na denúncia, a qual poderá ser revista pelo órgão julgador em sede de apelação (emendatio libelli), desde que não haja alteração da narrativa fática dada pelo órgão acusador, nos termos do art. 383 c.c o art. 617, ambos do Código de Processo Penal, sendo despicienda a abertura de prazo para aditamento. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    [...]



    Quanto à dosimetria penal, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:



    [...]



    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da penabase. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020) 



    Na hipótese, o Tribunal de origem, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerou o fato do paciente ostentar condenação anterior definitiva, alcançada pelo período depurador (processo nº 0003763-46.2014.8.26.0510), para exasperar a penabase na fração de 1/6. 



    Em relação à validade das condenações definitivas consideradas como maus antecedentes, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 



    A propósito:



    [...]



    Tal entendimento, inclusive, foi pacificado no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 593.818 ED/SC , Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 25/4/2023, DJe 5/5/2023, no qual recentemente, sob o rito da repercussão geral, acolheu os embargos de declaração, tão somente para aclarar a tese do Tema 150, que passou a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. 



    Dessa forma, apontados elementos idôneos para a majoração da reprimenda (maus antecedentes), não se mostra desarrazoada a elevação operada pela instância antecedente, tendo em vista a pena máxima e mínima abstratamente cominada ao delito do art. 37 da Lei de Drogas (2 a 6 anos de reclusão).



      Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    [...]’



    Especificamente quanto ao regime prisional e a permuta legal, estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusivo, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser o agravante portador de maus antecedentes, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “embora o Ministério Público, na denúncia, tenha imputado ao paciente crime diverso, a peça acusatória demonstrou que dava ‘cobertura à adolescente’ responsável pela venda dos entorpecentes (e-STJ, fls. 19-22), de modo que o acusado se defendeu dos fatos que lhe foram atribuídos, incidindo, na hipótese, o art. 313 do Código de Processo Penal”.



    Destarte, verifico que o entendimento exarado pelas instâncias antecedentes não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de o juízo de origem proceder à definição jurídica diversa daquela que foi indicada na denúncia. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE.1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018)



    Noutro giro, ressalto que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Na hipótese, o Tribunal Superior assentou que “o Tribunal de origem, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerou o fato do paciente ostentar condenação anterior definitiva, alcançada pelo período depurador (processo nº 0003763-46.2014.8.26.0510), para exasperar a pena-base na fração de 1/6”. 



    A propósito, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 150), fixou a tese de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 




    Direito penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema 150 da repercussão geral. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimento da tese. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Plenário Virtual desta Corte, que fixou a tese de repercussão geral referente ao Tema 150, nos seguintes termos: “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 2. A alegada omissão referente à existência de discricionariedade do juízo em utilizar ou não as condenações com período superior a cinco anos para o incremento da pena-base foi afirmada nos votos de todos os Ministros que formaram a maioria. 3. A possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas. 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”. (RE 593.818-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023)



    Ademais, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento de que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes para majorar a pena-base. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.891-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem . Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Ademais, esta Corte sufraga orientação no sentido de as peculiaridades do caso concreto poderem ser utilizadas para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.572-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Para além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, é possível observar, também, as especificidades da conduta delituosa. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto”. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o “maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam org